Tribunal: TJDFT
Processo: 0727940-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTA DE VEÍCULOS. TRANSFERÊNCIAS NÃO EFETUADAS PERANTE O DETRAN. SUSPEITA DE ESTELIONATO COMETIDO COM O VEÍCULO APÓS O NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÉTODO BIFÁSICO. RAZOABIALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar a) que entregue ao autor o DUT referente ao veículo “Ford Ka” indicado nos autos; e b) a expedição de ofício ao Detran/DF e à Secretaria de Economia do DF para que efetuem a anotação do comunicado de venda com data retroativa do veículo “Volkswagen Jetta” mencionado nos autos, com a indicação do responsável pelos débitos a partir daquela data; bem como para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso defende que a situação configura mero aborrecimento, eis que ausente sofrimento em face das dificuldades administrativas / demora na transferência dos veículos. Subsidiariamente, questiona o valor da condenação.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Os autores adquiriram um veículo no estabelecimento da parte ré em janeiro de 2023, mediante a entrega de um automóvel VW Jetta 2012 e o recebimento de um veículo Ford Ka 2015. Todavia, ajuizaram a ação em maio de 2023, ressaltando que não receberam o ATPV-e (antigo DUT) para efetuarem a transferência do veículo “Ford Ka” para o seu nome, bem como que a parte ré não efetuou a retirada do veículo “VW Jetta” do nome da autora, que estava recebendo multas posteriores ao negócio jurídico. Ademais, no decorrer da instrução processual a autora precisou comparecer na delegacia para se manifestar sobre suposto estelionato cometido com o veículo VW Jetta após a entrega do bem para a loja, eis que a pessoa que conduzia aquele veículo teria abastecido o automóvel e deixado o posto de gasolina apresentando apenas um “agendamento de PIX”.

IV. O conjunto das situações vivenciadas pelos autores em decorrência do negócio jurídico ultrapassam o mero aborrecimento. Na hipótese foi constatado o descaso da parte ré com os consumidores, ao não entregar o documento necessário para que efetuassem a regular transferência do veículo junto ao Detran. Ademais, a parte ré sequer transferiu o veículo recebido na negociação para o seu nome e/ou adotou medidas para possibilitar o comunicado de venda junto ao Detran no caso de suposta alienação do bem para terceiro, de modo que diversas multas foram emitidas no nome da autora. Enfim, há suspeita de crime cometido pelo condutor do veículo após o negócio jurídico, de modo que a autora foi intimada a comparecer na delegacia para apurar o suposto crime, eis que o automóvel continuava no seu nome. É certo que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No entanto, os diversos transtornos ocasionados em virtude da ausência de transferência dos veículos são suficientes para gerar abalo psíquico e angústia, inclusive porque a parte autora precisou comparecer na delegacia para apresentar elementos a afastar a suspeita de que teria cometido um crime. Desse modo, a situação vivenciada é apta a configurar danos de natureza moral.

V. O STJ destaca que a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado. Assim, considerando um valor básico para a condenação face o interesse jurídico lesado e com base nos precedentes jurisprudenciais sobre situação semelhantes (primeira fase), bem como consideradas as circunstâncias do caso (segunda fase), entende-se como adequado o valor de R$ 3.000,00 pelos danos morais fixado na sentença.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.